Tribunal: STF
Processo: ADPF 1180
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal que autoriza a concessão do serviço de saneamento. Cautelar indeferida.



I. Caso em exame



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem por objeto a Lei nº 18.107/2024, do Município de São Paulo, que autorizou o Poder Executivo a celebrar contrato para concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 



2. Os partidos requerentes alegam, em síntese, que tal ato normativo violou o preceito fundamental do equilíbrio fiscal, por não realizar estudos prévios de impacto orçamentário, bem como os princípios da modicidade tarifária, segurança, saúde e publicidade. Pleiteiam medida cautelar para suspender a eficácia da lei, do contrato de concessão firmado com a Sabesp e do processo de desestatização da Sabesp, em vias de conclusão.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se há urgência e plausibilidade jurídica das alegações que justifiquem a atuação da Presidência, em regime de plantão.



III. Razões de decidir



4. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar. Em juízo de cognição sumária, não há urgência que justifique a suspensão imediata da lei e do contrato, especialmente porque a Sabesp é prestadora dos serviços ao município desde 2010.



5. Além disso, suspender o processo de desestatização da Sabesp configuraria indevido alargamento do objeto da ação. Eventual declaração de inconstitucionalidade da lei municipal não teria como consequência lógica a proibição da transferência do controle acionário da concessionária.



6. Perigo na demora inverso. Suspender a desestatização em sua fase final geraria risco de danos relevantes ao Estado de São Paulo, que estima o potencial prejuízo orçamentário em cerca de 20 bilhões.



IV. Dispositivo



7. Medida cautelar indeferida.



    I. Relatório



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra a Lei nº 18.107/2024, do Município de São Paulo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos com vistas à prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os partidos requerentes (PSOL, Rede Sustentabilidade, PT e PV) alegam violação ao art. 113 do ADCT, pois a lei não realizou estudo de impacto orçamentário; ao art. 175, parágrafo único, III, da CF, pois a lei não teria assegurado a modicidade tarifária; ao art. 6º, caput, da CF, por permitir que a população em estado de maior vulnerabilidade social receba soluções precárias; e aos arts. 1º e 37 da CF, que garantem os princípios republicano e da publicidade. Os requerentes também afirmam que a lei municipal deu margem à violação do dever de licitar. Isso porque ela permitiu a concessão do serviço de saneamento à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, que está em processo de privatização.



    2. Ao final, requerem a concessão de medida cautelar a fim de suspender, até o julgamento do mérito desta ação, (i) a eficácia da Lei nº 18.107/2024, do Município de São Paulo; (ii) o contrato de concessão firmado com a SABESP e (iii) o cronograma de desestatização da empresa. No mérito, requerem a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal.



    3. Para apreciação do pedido de medida cautelar e tendo em vista a urgência da matéria, foi determinada a intimação dos interessados, do Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 3 (três) dias.



    4. O Estado de São Paulo manifesta-se pelo não conhecimento da ADPF, pela improcedência dos seus pedidos e salienta a existência de perigo de danos irreversíveis caso a medida cautelar venha a ser deferida. Inicialmente, esclarece que a lei municipal questionada foi editada com o objetivo de adequar a regulação do serviço de saneamento às diretrizes do Novo Marco do Saneamento Básico estabelecido pela Lei federal nº 14.026/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADIs 6.492, 6.356, 6.583 e 6.882). Sustenta que os argumentos relativos à modicidade tarifária, ao dever de licitação e ao estudo de impacto financeiro não dizem respeito a preceitos fundamentais, de modo que a ADPF não poderia ser conhecida no ponto. No mérito, afasta os argumentos apresentados na petição inicial, sustentando que a nova modelagem traria benefícios à prestação do serviço, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Ao final, afirma que os requerentes pretendem, por via transversa, questionar a desestatização da SABESP e que eventual concessão da cautelar geraria risco grave de dano irreversível ao Estado e à Sabesp (periculum in mora inverso), de cerca de R$ 20 bilhões.



    5. O Presidente da Câmara Municipal de São Paulo pede a extinção de plano da ação, o indeferimento da petição inicial ou o indeferimento da medida cautelar postulada. Inicialmente, afirma que não está preenchido o requisito da subsidiariedade, tendo em vista que foram ajuizadas três ações diretas de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e não houve concessão de medida cautelar. Com relação ao pedido de suspensão do cronograma de desestatização da Sabesp, afirma que não há correlação lógica entre pedido e causa de pedir, motivo pelo qual a petição inicial deve ser considerada inepta nesta parte. Além disso, sustenta não estar presente o requisito do perigo na demora a justificar a concessão da cautelar, pois não há nenhum fato novo decorrente da lei municipal questionada ou do contrato de concessão em vigor. No que diz respeito à plausibilidade jurídica do pedido, afasta todas as alegações de inconstitucionalidade veiculadas na petição inicial.



    6. O Município de São Paulo requer ingresso no feito e pede que a petição inicial seja indeferida de plano, ou que os pedidos sejam julgados improcedentes. Sustenta a ausência de subsidiariedade da ADPF, tendo em vista que a linha de argumentação desenvolvida é semelhante à que foi utilizada em ação direta ajuizada perante o tribunal estadual. Afirma que os arts. 113 do ADCT e 175, CF não são preceitos fundamentais que justifiquem a utilização da via da ADPF. Sustenta que a lei impugnada não fixa despesa obrigatória nem determina a renúncia de receita, assim como não viola o princípio da modicidade tarifária. Sustenta que não há violação dos direitos sociais à saúde, à segurança, ou aos princípios da vedação ao retrocesso, republicano e da publicidade, bem como não há descumprimento do dever de licitar. Ao final, pede o indeferimento da medida cautelar e afirma que a suspensão da lei poderia causar prejuízos à população, prejudicando a meta de universalização do serviço. 



    7. É o relatório. Decido.



    II. Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar



    8. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar, especialmente tendo em vista a ausência de perigo na demora a justificar a atuação da Presidência do Supremo Tribunal Federal em regime de plantão judiciário.



    9. Não há urgência qualificada para a suspensão da lei impugnada. O argumento de perigo na demora diz respeito ao contrato de concessão firmado entre o Município de São Paulo e a Sabesp. Como esclarecido pelo Estado de São Paulo, o intuito da lei foi adequar a regulação municipal às diretrizes federais fixadas pela Lei federal nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento Básico), o que consequentemente exigiu alteração na modelagem contratual. Em juízo de cognição sumária, não vejo fundamento para suspender o contrato, em especial porque, de acordo com a petição inicial, o serviço é prestado por essa companhia desde 2010. Não se vislumbra nenhuma alteração abrupta na prestação do serviço ou risco de dano iminente que justifiquem a paralisação imediata do contrato.



    10. Além disso, suspender o processo de privatização da Sabesp representaria indevido alargamento do objeto da ação. O que se questiona é a constitucionalidade de lei que autorizou a concessão do serviço de saneamento do Município de São Paulo. Eventual declaração de inconstitucionalidade da lei não conduziria à suspensão da transferência do controle acionário da concessionária pelo Estado de São Paulo. 



    11. Soma-se a isso que paralisar o processo de desestatização da companhia em sua etapa final poderia gerar prejuízos relevantes ao Estado de São Paulo, configurando o grave risco de dano reverso. A desestatização foi publicizada de maneira adequada e vem seguindo o cronograma previsto, de modo que interrompê-la no âmbito de medida cautelar criaria o risco de prejuízos orçamentários relevantes, que, segundo informações prestadas, poderiam atingir a cifra de cerca de R$ 20 bilhões. Diante dessa circunstância, recomenda-se especial cautela por parte desta Suprema Corte.



    III. Conclusão



    12. Ante o exposto, indefiro a medida cautelar postulada. 



    13. Admito o ingresso do Município de São Paulo na qualidade de interessado. 



    14. À Secretaria Judiciária para regularizar o endereço eletrônico de intimação da Câmara Municipal de São Paulo, na forma solicitada ao final de sua manifestação. 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 20 de julho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente